Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702582-72.2019.8.07.0008 APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: VERA CRISTINA DUARTE DESPACHO Manifeste-se o apelante acerca do pedido de habilitação constante do id 22219664. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 18/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR